Tribunal: TJMT
Processo: 1026264-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026264-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA FURTADO DA SILVA - CPF: 044.669.831-86 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), LOURRANE LOURENCO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 048.832.381-99 (RECORRIDO), SOUZA SERVICOS DE REPARACAO EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.167.327/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1026264-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1026264-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Flavia Furtado da Silva.

Recorrida:
Lourrane Lourenço de Almeida Souza

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFICIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Não havendo prova suficiente para atestar a propriedade do veículo danificado no acidente de trânsito, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais e morais que postula.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1026264-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1026264-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Flavia Furtado da Silva

Recorrida:
Lourrane Lourenço de Almeida Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Flavia Furtado da Silva
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 256596670)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrida ao pagamento de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 256596672): requer a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1026264-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1026264-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Flavia Furtado da Silva

Recorrida:
Lourrane Lourenço de Almeida Souza

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Flavia Furtado da Silva em face de Lourrane Lourenco de Almeida Souza, decorrente de acidente de trânsito.

Da narrativa inicial a recorrente alega que em 20/02/2024, deixou seu carro estacionado na Avenida Alameda 6, do bairro Chapéu do Sol em Várzea Grande, ao retornar constatou que seu veículo estava com o farol e para-choque destruídos, afirma que testemunhas presentes no local informaram que uma caminhonete Ranger branca, placa QNH 9D95, havia colidido na traseira do veículo ao não conseguir fazer uma curva e fugiu do local em seguida.

Em diligência próxima ao local do acidente, cerca de 600 metros avistou o veículo que descrito pelas testemunhas, e, ao abordar a motorista Lourrane Lourenço de Almeida Souza, ela confirmou ser a causadora do acidente e se comprometeu a arcar com os danos causados.

Todavia sustenta que tentou por diversas vezes resolver a questão de forma amigável, contudo, sem êxito.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, obtendo êxito na condenação da requerida no que tange material.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência de danos morais.

Da análise do conjunto probatório constante do feito, em que pese as alegações iniciais, verifica-se que de acordo com o CRLV (Id. 256596190), a proprietária do veículo abalroado é
Claudia Camila Roque De Oliveira
, pessoa estranha à lide. Nota-se que inexiste nos autos contrato de compra e venda ou qualquer outro meio probatório que ateste a propriedade do veículo em favor da autora.

Importante destacar que a propriedade dos veículos automotores se sujeita a regramento específico, devendo ser formalizada junto ao DETRAN por meio do Certificado de Registro de Veículo (CRV), conforme artigos 120 a 124 do CTB. Assim, sem outros elementos de convencimento, a mera posse do bem não gera a presunção de sua propriedade, não se aplicando o artigo 1.226 do Código Civil.

Para ingressar com uma ação judicial, é preciso ter interesse e legitimidade, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, que afirma: "
Ninguém poderá reivindicar direito de outra pessoa em nome próprio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

No caso em comento, constata-se que a autora não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos morais e materiais havidos no veículo, pois deixou de comprovar a propriedade do bem. Logo,
não comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
ILEGITIMIDADE

ATIVA
- INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – CONDUTOR QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO
– VALORES PLEITEADOS QUE FORAM PAGOS PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 6º do Código de Processo Civil, sob pena de ser reconhecida a
ilegitimidade

ativa
. 2. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais e morais, pois não é proprietário do bem e não suportou despesas em virtude do
acidente
. 3. As provas acostadas ao processo indicam as despesas foram quitadas pela proprietária do bem, de modo que apenas ela é parte legítima para pleitear indenização.
4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1016993-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE INDENIZAÇÃO DOS VALORES PARA REPARO DO BEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
PARTE AUTORA QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E NEM COMPROVOU O DISPÊNDIO DE VALORES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EMERGENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Os danos materiais são prejuízos que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Eles precisam ser comprovados, não podendo ser reparados danos hipotéticos ou eventuais.
No caso, pretende-se a condenação da parte ré no pagamento de valores para reparo de veículo envolvido em acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não é a proprietária do veículo e nem comprovou o dispêndio de valores para reparo, ou seja, não houve prejuízo em seu patrimônio, faltando-lhe, por conseguinte, legitimidade ativa "ad causam".
(TJ-SP - AC: 10063977320228260071 Bauru, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2.
Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (art. 1.226, do Código Civil), sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado. 3. Embora despicienda a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/GO, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02639621720188090083, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais e morais que postula.

Por essas razões, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa da demandante para propor a presente ação, desconstituo a sentença de primeiro grau e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na
forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, reputo prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025